Tribunal: TJMT
Processo: 0030288-05.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0030288-05.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.061.002/0001-04 (APELANTE), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARI ROSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARI ROSA DOS SANTOS - CPF: 267.466.201-82 (APELANTE), WALTER RIBEIRO BUENO - CPF: 167.287.931-00 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARI ROSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARI ROSA DOS SANTOS - CPF: 267.466.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER RIBEIRO BUENO - CPF: 167.287.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO EXEQUENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUNCUMBENCIA – IMPOSSIBILIDADE JÁ QUE O EXECUTADO É QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEIXANDO DE SATISFAZER A OBRIGAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do princípio da causalidade quem deu causa ao ajuizamento da ação deverá responder pela sucumbência e, no caso, a Executada deixando de adimplir sua obrigação foi quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso deve ser afastada a condenação do Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que
não se demonstra razoável impor ao mesmo dupla penalidade concernente a frustração quanto ao recebimento do débito e, ainda o pagamento de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0030288-05-2012

APELANTE:
AWS TRANSPORTE DE CARGA LTDA

APELADO:
EPP BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AWS Transporte de Carga Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que
extinguiu, sem análise do mérito
, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face do Apelado, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1o do CPC,

tendo em vista que embora devidamente intimado para dar andamento ao processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação o Exequente/Apelado deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Nas razões recursais a Apelante alega que se trata de

ação de execução proposta pela Instituição Financeira em face da Apelante na qual, foi proferida sentença de extinção do processo por falta de interesse processual em promover as diligencias necessárias ao andamento do feito
pelo Exequente.

Verbera que,, no entanto
não houve a condenação da instituição financeira/apelada em honorários advocatícios de sucumbência,
mesmo a Apelante tendo se manifestado nos autos, sendo que conforme entendimento jurisprudencial

do STJ e TJ/MT, cabe condenação em honorários advocatícios em ações extintas.

Assevera ocorrendo a extinção do processo por inércia da parte, em razão de abandono, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
acrescentando que os honorários devem recair sobre quem deu causa

à extinção do processo
, no caso
a Instituição Financeira.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja a Instituição Financeira condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Apelante.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que

no caso ocorreu a sentença de extinção da execução por suposta negligencia da Recorrida,
no entanto,
não é cabível a sua condenação em honorários, uma vez que já vem suportando o inadimplemento da Apelante.

Assinala que em razão do princípio da causalidade, caberá à Apelante arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Pugna que seja negado seguimento ao recurso na forma do artigo 932, III do CPC.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a Ação de Execução ajuizada pela Apelada, com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC, sem contudo, condená-la ao pagamento de

honorários advocatícios de sucumbência.

Sustenta a Apelante que na extinção da execução em razão de inércia do Exequente

deve ocorrer a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, já que deu causa à extinção da demanda.

Inicialmente, anoto que o Apelado pugna pelo não conhecimento do recurso com fundamento no artigo 932, III do CPC, que estabelece o seguinte:

Artigo 932

- Incumbe ao relator:

(...)

(...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (...).

Da pretensão da Apelante tenho que a situação não se enquadra na hipótese legal descrita para se negar seguimento ao recurso.

No mais,
cabe verificar no caso em análise, se ocorrendo a extinção da execução em razão de inércia do Exequente em dar andamento ao processo no prazo assinalado,

embora devidamente intimado para tal finalidade deve ocorrer a sua condenação ao pagamento honorários de sucumbência
.

É cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi a responsável pelo ajuizamento da demanda.

A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução, sendo que no caso, a Executado/Apelante deixou de satisfazer a obrigação, dando portanto, causa ao ajuizamento da execução, situação que não tem relação com a causa que ensejou a extinção da execução

(inércia do Autor em dar andamento ao processo).

Dessa forma, em face ao Princípio da Causalidade, deve ser afastada a condenação do Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, pois,

não se demonstra razoável impor ao Exequente dupla penalidade concernente ao inadimplemento do Executado e cujo pagamento que já restou frustrado e, ainda, o pagamento de honorários de sucumbência.

Acerca da questão é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução movida contra WOSHTONS CASTRO DA CUNHA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O Apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC. Além disso, pleiteia a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou a exigência de intimação pessoal do autor; e (ii)
definir se é cabível a condenação do Banco Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa, conforme preceitua o art. 485, §1o, do CPC.

A informatização do processo judicial permite que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, sendo obrigatória a manutenção de cadastro por empresas públicas e privadas nos sistemas eletrônicos de processo, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, e da Lei no 11.419/06.

A intimação realizada via sistema eletrônico supre a necessidade de intimação por carta com aviso de recebimento, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06.

No caso dos autos, o Banco Apelante foi regularmente intimado por meio eletrônico, mas permaneceu inerte por período superior a 30 dias, caracterizando seu abandono e tornando legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

A condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação foi o Apelado, que inadimpliu a obrigação contratual. Assim, não é razoável impor ao exequente a dupla penalização pela extinção da demanda.

O Banco Apelante deve arcar apenas com eventuais custas remanescentes do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do Apelante em honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do processo nos demais termos.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, pode ser realizada por meio eletrônico quando a ação tramita em sistema digital e a parte está devidamente cadastrada, sendo tal modalidade válida e eficaz.

A condenação em honorários advocatícios na extinção do processo por abandono da causa não se aplica ao credor-exequente quando o inadimplemento do devedor foi a causa determinante para o ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §1o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; Lei no 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAC no 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJ-MT, N.U 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20.08.2024; TJ-MT, RAC no 1018863-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021. (N.U 0014562-64.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. TRIENAL. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)Quanto à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à demanda. No caso, a execução foi ajuizada porque a devedora não adimpliu a obrigação, e não por inércia da exequente. Assim, mostra-se indevida a condenação da cooperativa ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da devedora.

(N.U 0001348-11.2011.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Diante dessas considerações a condenação do Apelado em honorários de sucumbência deve ser afastada em razão do princípio da causalidade de forma que
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025